Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-07.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Coisa comum. Equipamentos oftalmológicos utilizados pelas partes em sociedade que mantinham. Inocorrência de cerceamento de defesa, a rigor questionando os réus os resultados da prova pericial realizada. Bens móveis que ficaram sob a posse e uso exclusivo dos réus, a despeito da oposição manifestada pelos autores, já desde ação anterior de dissolução parcial da

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Coisa comum. Equipamentos oftalmológicos utilizados pelas partes em sociedade que mantinham. Inocorrência de cerceamento de defesa, a rigor questionando os réus os resultados da prova pericial realizada. Bens móveis que ficaram sob a posse e uso exclusivo dos réus, a despeito da oposição manifestada pelos autores, já desde ação anterior de dissolução parcial da sociedade, em que afinal realizado o distrato, e ainda então sem placet ao uso exclusivo. Posse e uso exclusivos que geram a obrigação de ressarcimento. Verba devida desde 26/03/2014, até a data da comunicação de desinteresse e disponibilização do respectivo bem pelos réus. Percentual de 2,45% do valor de cada bem fixado em perícia avaliatória a título de locação mensal que deve subsistir, ausentes elementos concretos aptos a infirmá-lo. Sentença revista em parte. Recursos parcialmente providos.